Tribunal: TJES
Processo: 5000559-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia; Comissão; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-01-10

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA NÃO AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DETERMINADA A REMESSA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,

o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe questionando a rescisão do Contrato de “Prestação de Serviços de Correspondente de Instituições Financeiras”, celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A e PROMOVITA S/A, enfatizando que “não foi ressarcida dos investimentos que teve que fazer para a execução do contrato firmado com as Demandadas e, desde agosto de 2020, a Promovita está se negando a repassar à Autora os valores devidos pelos serviços de recepção e encaminhamento de proposta de empréstimos prestados até a data da rescisão, tendo a 2ª Requerida se apropriado, indevidamente, dos valores repassados pelo Banco do Brasil.” (id nº 995101).

II.
Acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
(STJ-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

III.
Deve ser observada a Cláusula de eleição de foro firmada nos autos da contratação principal - “14.11 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, eis que não se vislumbra abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na eventual nulidade da cláusula de eleição de foro firmada.

IV.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência acolhida para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000559-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LRF SOLUCOES ATIVAS LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID nº 995107) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
LRF SOLUÇÕES ATIVAS LTDA
, cujo
decisum
deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela jurisdicional
“em caráter antecedente para tão somente determinar ao banco requerido que não incida juros e nenhum outro tipo de correção monetária nos valores do contrato de capital de giro nº 084.409.109, desde o dia da rescisão do contrato de Correspondente Bancário (01/06/2020), sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento da medida.
”

Preliminarmente,
o Recorrente suscita a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para conhecer e decidir a respeito dos pedidos em vista da existência de Cláusula de Eleição de Foro no Contrato objeto dos autos originários.

A propósito da matéria enfocada, em sede de apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual restou deferido, restaram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
. (STJ-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Na hipótese dos autos, o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe questionando a rescisão do Contrato de “Prestação de Serviços de Correspondente de Instituições Financeiras”, celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A e PROMOVITA S/A, enfatizando que
“não foi ressarcida dos investimentos que teve que fazer para a execução do contrato firmado com as Demandadas e, desde agosto de 2020, a Promovita está se negando a repassar à Autora os valores devidos pelos serviços de recepção e encaminhamento de proposta de empréstimos prestados até a data da rescisão, tendo a 2ª Requerida se apropriado, indevidamente, dos valores repassados pelo Banco do Brasil.
” (id nº 995101).

Seguiu afirmando na Exordial que
“as empresa de Prestação de Serviços de Correspondente de Instituições Financeiras, popularmente conhecidas como “Correspondentes Bancários”, atuam como prestador de serviços para os bancos e instituições financeiras, fazendo a promoção, captação e intermediação de serviços bancários
”, auferindo, em consequência, uma comissão pelo aludido serviço prestado, aduzindo que,
“quando da rescisão contratual, em 01/06/2020, a Autora tinha acumulado um valor total de Comissão PRT a receber de R$ 4.597.566,32 (quatro milhões e quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e dois centavos), provenientes das 20.977 operações de crédito que havia intermediado e gerado “PRT’s até a referida data.”
(id nº 995101).

Pugnou, assim, a condenação do BANCO DO BRASIL S/A e da PROMOVITA S/A ao ressarcimento do valor da mencionada comissão, bem como a imediata liquidação do “Contrato de Capital de Giro” que havia firmado com o BANCO DO BRASIL S/A para fins de implementação das operações financeiras advindas do contrato principal de correspondente bancário.

Denota-se da pretensão exordial, bem é de ver, que a discussão principal envolve a suposta rescisão unilateral do contrato de “Prestação de Serviços de Correspondente de Instituições Financeiras”, celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A e com a PROMOVITA S/A, figurando o contrato de “Capital de Giro” como mero objeto de pretensa compensação.

Nesse passo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro firmada nos autos da contratação principal -
14.11 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
. -
eis que não se vislumbra abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na eventual nulidade da cláusula de eleição de foro firmada
, mormente considerando que
"
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes
."
(STJ-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Isto posto, defiro o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, após oportunizado o contraditório, tenho que a preliminar de incompetência do Juízo
a quo
deve ser acolhida.

Isso porque, consoante salientado,
na hipótese, não se há falar em afastamento da cláusula de eleição de foro, porquanto sua previsão afigura-se expressa no negócio jurídico celebrado entre as partes
, mormente quando não visualizado nos autos abusividade da cláusula, não se vislumbrando, notadamente, óbice de acesso ao Sistema afeto ao Poder Judiciário.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau, determinando, outrossim, a imediata remessa dos autos originários a uma das Varas Cíveis da comarca do Foro da Capital da Cidade de São Paulo/SP, em observância da regra de eleição de foro preconizada no Contrato firmado entre as partes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA NÃO AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DETERMINADA A REMESSA PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,

o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe questionando a rescisão do Contrato de “Prestação de Serviços de Correspondente de Instituições Financeiras”, celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A e PROMOVITA S/A, enfatizando que “não foi ressarcida dos investimentos que teve que fazer para a execução do contrato firmado com as Demandadas e, desde agosto de 2020, a Promovita está se negando a repassar à Autora os valores devidos pelos serviços de recepção e encaminhamento de proposta de empréstimos prestados até a data da rescisão, tendo a 2ª Requerida se apropriado, indevidamente, dos valores repassados pelo Banco do Brasil.” (id nº 995101).

II.
Acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
(STJ-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

III.
Deve ser observada a Cláusula de eleição de foro firmada nos autos da contratação principal - “14.11 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, eis que não se vislumbra abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade da Autora em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na eventual nulidade da cláusula de eleição de foro firmada.

IV.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP.

DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para acolher a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau, determinando a imediata remessa dos autos originários a uma das varas cíveis da comarca do Foro da Capital da Cidade de São Paulo/SP, em observância da regra de eleição de foro preconizada no Contrato firmado entre as partes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.